Tribunal: TJBA
Processo: 8002254-54.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002254-54.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DELINA SIQUEIRA PAIXAO SILVA

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS, RAFAEL DOS SANTOS GOMES

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA CRÉDITO EM CONTA/EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA APARTADA.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULARIZADA NO CURSO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO.
SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com lastro no artigo 485, inciso III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve equívoco na sentença que encerrou o feito em virtude da suposta ausência de regularização processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. D
urante o curso da demanda, antecedentemente ao despacho, por meio do qual fora determinada a
regularização da representação processual,
a autora
já havia
cumprido tal obrigação, pelo que se infere dos documentos carreados aos autos, que denotam a
constituição de novos advogados, com o que o ato judicial
objurgado não pode subsistir.

4.
Com efeito, os fólios devem retornar
ao primeiro grau de jurisdição para contínuo processamento, porquanto ainda não examinado o pleito de
dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002254-54.2022.8.05.0022
, em que figuram como apelante DELINA SIQUEIRA PAIXÃO SILVA e como apelado BANCO FICSA S/A..

ACORDAM

os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e dar
provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02